Tribunal: STF
Processo: ARE 892125
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. DESEMBARAÇO ADUANEIRO E SAÍDA DO ESTABELECIMENTO DO IMPORTADOR. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ARTS. 2º, I, E 4º, I, DA LEI 4.502/1964 E ARTS. 46 E 51 DO CTN. OFENSA REFLEXA. PLEITO DE SUBMISSÃO DA CAUSA À SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. INÉRCIA DA PARTE. ALEGAÇÃO TARDIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    2. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    3. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Embargos de declaração não conhecidos.